Tribunal: TJSP
Processo: 1033127-76.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Overbooking
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – OVERBOOKING E ATRASO DE VOO – fato incontroverso – hipótese de dano in re ipsa.

VALOR DA INDENIZAÇÃO – fixação da indenização em R$ 3.000,00 para a apelante Pietra e em R$ 525,30 para cada uma das demais apelantes (considerado o valor já pago pela apelada de R$ 2.474,70 para as apelantes Giselle e Luciana) –

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – OVERBOOKING E ATRASO DE VOO – fato incontroverso – hipótese de dano in re ipsa.

VALOR DA INDENIZAÇÃO – fixação da indenização em R$ 3.000,00 para a apelante Pietra e em R$ 525,30 para cada uma das demais apelantes (considerado o valor já pago pela apelada de R$ 2.474,70 para as apelantes Giselle e Luciana) – montante adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese – sentença mantida neste tópico.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – verba fixada em 15% do valor da condenação – majoração da verba honorária para 20% do valor da condenação – sentença reformada neste aspecto.

Resultado: recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033127-76.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
GISELLE FERNANDA CAETANO, PIETRA BATISTA AMORIM VILA VERDE
(REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE) e MARIA LUCIANA AMORIM DA
SILVA, é apelada TAM - LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033127-76.2018.8.26.0002 - Voto 23422
2
VOTO No: 23422
APELAÇÃO No: 1033127-76.2018.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: RENATO DE ABREU PERINE
APTES. : REGINA FERNANDA CAETANO E OUTRAS
APDA. : TAM LINHAS AÉREAS S/A
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE

OVERBOOKING E ATRASO DE VOO fato incontroverso
hipótese de dano in re ipsa.
VALOR DA INDENIZAÇÃO fixação da indenização em R$
3.000,00 para a apelante Pietra e em R$ 525,30 para cada uma das
demais apelantes (considerado o valor já pago pela apelada de R$
2.474,70 para as apelantes Giselle e Luciana) montante adequado
às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância
ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na
hipótese sentença mantida neste tópico.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS verba fixada em 15% do
valor da condenação majoração da verba honorária para 20% do
valor da condenação sentença reformada neste aspecto.
Resultado: recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais
ajuizada pelas autoras Giselle Fernanda Caetano, Maria Luciana Amorim da Silva,
Pietra Batista Amorim Vila Verde em face da ré Tam Linhas Aéreas S/A. As autoras
alegaram que adquiriram passagens aéreas da ré para transportá-las de Guarulhos, SP
a Santiago. A saída estava prevista para o dia 20/04/2018, às 21:50 horas com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033127-76.2018.8.26.0002 - Voto 23422
3
chegada às 02:13 horas do dia 21/04/2018 (fls. 25/32). A viagem seria em um grupo
de nove pessoas e duraria somente quatro dias. Já no aeroporto, ao tentarem realizar o
check-in, não conseguiram imprimir os cartões de embarque. Dirigiram-se ao balcão
de embarque da ré. Após longa espera, os funcionários da ré solicitaram que
aguardassem e se retirassem do local. Ouviram a última chamada para o embarque no
voo contratado. As demais pessoas do grupo saíram correndo com medo de perder o
voo. Nesse momento, os funcionários da ré informaram que somente embarcariam no
dia seguinte, pois não havia assentos disponíveis na aeronave. Permaneceram no
aeroporto por mais de três horas sem qualquer assistência da ré. Por volta da uma
hora, a ré informou que viajariam no voo JJ8124, com saída às 07:40 horas. Após
muita insistência, a ré concordou em fornecer assistência material, desde que as
autoras preenchessem o termo de aceitação de reacomodação de voo juntamente com
a declaração de ausência de prejuízo (fls. 41). Preocupadas com a autora Pietra
criança de três anos assinaram o documento e foram levadas para o hotel.
Chegaram ao hotel às três horas e mal conseguiram descansar. Tiveram que arcar
com despesa de táxi do hotel ao aeroporto. Chegaram ao destino final com dez horas
de atraso. Perderam o passeio em Santiago e tiveram prejuízo de R$ 453,79. Ao
regressarem, solicitaram ressarcimento e indenização à ré. Após vinte e um dias, a ré
depositou o valor de R$ 2.474,70 para as autoras Giselle e Luciana (fls. 47). A autora
Pietra não obteve ressarcimento nem indenização. Pediram a condenação da ré no
pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 453,79 e por dano moral
no valor total de R$ 25.050,60, sendo R$ 7.525,30 para as autoras Gisele, o mesmo
valor para a autora Luciana e R$ 10.000,00 para a autora Pietra.
A ação foi julgada parcialmente procedente (fls. 133/135) para
o fim de ser a ré condenada no pagamento de indenização por dano material no valor
de R$ 453,79 e por dano moral no valor de R$ 3.000,00 para a autora Pietra e de R$
525,30 para cada uma das demais autoras. A ré foi condenada no pagamento das
custas proceessuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% do valor da
condenação.
Inconformadas, as autoras apelaram (fls. 137/148). Repisaram
os termos da inicial. Pediram a majoração do valor fixado a título de indenização por
dano moral para R$ 25.050,60. Pugnaram pela majoração dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033127-76.2018.8.26.0002 - Voto 23422
4
advocatícios para 20% do valor da condenação.
A apelada não apresentou resposta (fls. 161).
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da
sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos
do CPC).O preparo foi corretamente recolhido.
Assim anotado, o recurso comporta parcial provimento.
Como já relatado, as apelantes não conseguiram embarcar no
voo originalmente contratado de Guarulhos para Santiago. Foram remanejadas para
novo voo na manhã seguinte. Chegaram ao destino com atraso de dez horas.
Perderam o passeio previsto para o primeiro dia da viagem.
As apelantes buscam a majoração do quantum indenizatório.
A ocorrência de overbooking e o atraso do voo são
incontroversos. Também não se duvida do aborrecimento e do incômodo sofrido
pelas apelantes em virtude da falha na prestação do serviço da apelada.
Trata-se de dano in re ipsa ̧ consoante entendimento
sedimentado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 299.532/SP, Rel. Min. Honildo
Amaral de Mello Castro (Desembargador Convocado do TJ/AP), 4a T., DJe
23.11.2009; AgRg no Ag 1410645/BA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a T.,
j. em 25.10.2011, DJe 07.11.2011; REsp 612.817/MA, Rel. Min. Hélio Quaglia
Barbosa, 4a T., DJ 8.10.2007, dentre outros).
Desnecessário se dizer mas se dirá que o mínimo que os
passageiros de uma companhia aérea esperam é que possam embarcar no horário
programado. Não obstante, as apelantes confirmaram que foram
encaminhadas a um hotel (fls. 03).
No caso dos autos, a viagem era de apenas quatro dias. Nos
voos originalmente contratados a chegada ao destino era às 02:13 horas do dia
21/04/2018. As apelantes afirmaram que chegaram com dez horas de atraso por
volta do meio dia. Alegaram que perderam o “passeio em Santiago, já que, as
Autoras chegaram muito além do horário programado e completamente indispostas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033127-76.2018.8.26.0002 - Voto 23422
5
por conta dos percalços enfrentados no aeroporto de Guarulhos” (fls. 04). Verifica-
se que o passeio programado para o dia 21 era no período da tarde city tour full day
privado (fls. 44). Por óbvio, as apelantes estavam cansadas por conta do ocorrido.
Não obstante, cediço que em passeios de poucos dias, as pessoas vão preparadas para
uma programação intensa. Ademais, as apelantes iriam se juntar ao grupo de amigos
que poderiam ajudá-las nos cuidados com a menor Pietra. No mais, mesmo com a
perda do passeio, as apelantes poderiam, após o descanso, aproveitar o hotel e
conhecer as redondezas do local.
Dessa forma, a despeito da reprovável conduta da apelada, que
acabou por frustrar as naturais expectativas do contrato de transporte em razão da
prática de overbooking e do consequente atraso de dez horas impingido às apelantes
no voo de ida, tal fato não deu azo a maiores consequências, muito embora tenha
porte para caracterizar dano moral.
Não se olvida que, além do caráter dúplice que se
consubstancia em sua clara finalidade preventiva e compensatória, a indenização
proveniente de dano moral deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade no momento da fixação do quantum debeatur. Este deve ser
prudentemente arbitrado, conforme as circunstâncias em concreto, de forma que seja
nem exorbitante, dando margem ao injustificado locupletamento da vítima, nem
demasiadamente irrisório e insignificante diante da capacidade econômica da
demandada, de maneira a não lhe impingir a devida desmotivação em voltar a
praticar atos semelhantes.
No caso presente, não parece ter o magistrado prolator da
sentença se afastado de tais noções. Pelo contrário, apresenta-se como adequado o
valor da indenização (equivalente a R$ 3.000,00 três mil reais) fixado para cada
apelante. Como a apelada já havia indenizado as apelantes Giselle e Luciana no valor
de R$ 2.474,70, a quantia arbitrada na r. sentença foi de R$ 525,30 para elas e de R$
3.000,00 para a apelante Pietra.
A quantia eleita apresenta-se como suficiente para indenizar o
dano moral havido pelo cumprimento deficiente do contrato de transporte, sendo
certo que não implica enriquecimento sem causa, bem como traz inserido o caráter
educativo-punitivo que deve permear a indenização na espécie, ao compelir a apelada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033127-76.2018.8.26.0002 - Voto 23422
6
a tomar mais cautela no desenvolvimento de suas atividades. Tal caráter ainda é
combatido por alguns, mas atualmente prevalece na jurisprudência como um dos
parâmetros considerados na estipulação do valor da indenização.
Desta feita, o montante arbitrado na sentença não comporta
aumento.
As apelantes também se insurgiram quanto aos honorários
advocatícios. Como relatado, a verba honorária foi fixada na r. sentença em 15% do
valor da condenação.
Na hipótese, observadas as peculiaridades do caso, os
honorários advocatícios devem ser majorados para 20% sobre o valor da condenação,
quantia mais condizente com o trabalho realizado no feito. Referida quantia é
adequada para remunerar o advogado das apelantes, considerada a natureza e a
importância da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da
prestação do serviço.
Nestes moldes, dá-se parcial provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator